Tribunal: STF
Processo: Rcl 73040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ARGUIDA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Facioni e Facioni Ltda., em 22.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020219.66.2022.5.04.0021, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A relação de emprego caracteriza-se pela prestação de trabalho pessoal oneroso, não eventual e de forma subordinada. No caso concreto, não restam presentes os elementos essenciais à configuração da relação de emprego. Todavia a Turma, por maioria, em sua atual composição, deu provimento ao recurso ordinário da parte autora para reconhecer existência de relação de emprego e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, elencados na petição inicial. (...)



    No caso, a ré admitiu a prestação de serviços de motoboy, por parte do autor (ID. e976cad). 



    Admitida, portanto, a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, incumbia à ré o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes se deu de forma diversa da empregatícia, à luz do que dispõem os arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC, ante a apresentação de fato impeditivo do direito vindicado. E, no particular, entende-se que a demandada não se desonerou de modo adequado do ônus da prova que lhe restou, porquanto não demonstrou a inexistência dos requisitos da relação empregatícia, especialmente a subordinação. 



    A testemunha Norton Coimbra Scaglia, convidada pelo autor, relatou que trabalhou junto ao demandante no cargo de motoboy, realizando entregas. Ele afirmou que trabalhavam no mesmo turno, mencionando que o autor iniciava sua jornada às 18h20 e encerrava às 1h. A testemunha também declarou que o demandante trabalhava todos os dias e recebia um salário calculado por entrega, estimando que seus rendimentos mensais variavam entre R$ 4.500,00 e R$ 5.000,00 brutos. 



    Além disso, o depoimento da testemunha da ré, Carlos José Morais Lemos, traz elementos que corroboram a existência de vínculo empregatício entre o autor, que atuava como motoboy, e a demandada. A testemunha afirmou que viu o autor trabalhando na empresa, realizando serviços de tele-entrega. A testemunha também relatou que o Sr. Norton era responsável por coordenar a equipe de motoboys no local de trabalho. Isto indica que o autor estava submetido às ordens de um superior hierárquico, o que é outro indicativo de vínculo empregatício. Por fim, a testemunha afirmou que durante a pandemia, o autor continuou a trabalhar internamente, o que sugere que, mesmo em situações excepcionais, havia continuidade na prestação de serviços. 



    No Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os documentos cedem diante da realidade dos fatos. À vista disso, entendo que a prova dos autos dá conta da prestação de labor do demandante de forma contínua e subordinada, na função de motoboy. 



    Verificada a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego com a parte demandada no período de 15/01/2020 a 14 /01/2021. 



    Diante desse quadro, dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor, para reconhecer existência de relação de emprego entre as partes no período de 15/01/2020 a 14/01/2021, devendo os autos retornar à origem para análise e julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, elencados na petição inicial” (e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de ação trabalhista ajuizada por [Anderson Borges Soares], destacando ter laborado para a Reclamante, no mês de setembro de 2019 para prestar serviços como motoboy, sendo dispensado sem justo motivo, no mês de outubro de 2021, requerendo a declaração de vínculo empregatício, haveres rescisórios, recolhimentos fundiários, dentre outros pedidos” (fl. 5).



    Sustenta que, “ao impor, por meio de acórdão proferido em 12/08/2024, vínculo de emprego diretamente com a ora Reclamante, em razão do contrato de prestação de serviços, onde a contratada prestava serviços de entrega de mercadoria diversas, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região acabou por violar, frontalmente, as decisões proferidas na ADPF 324, no ano de 2018, principalmente porque, foi requerido o vínculo empregatício e concedido em sede de Recurso Ordinário diretamente com o contratante” (fl. 10). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista [0020219.66.2022.5.04.0021], na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, para excluir o vínculo empregatício atribuído a esta Reclamante” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente o último ato decisório consistiu no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual provido o recurso ordinário do beneficiário. Não se tem informações sobre a interposição de recurso de revista ou outro recurso, como consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou a contratação por meio de pessoa jurídica e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”(DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora